Tribunal: STF
Processo: RMS 21186
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-07
Data de publicação: 1991-02-07

Ementa:
VENCIMENTOS - SOLDO - VINCULAÇÃO - MILITARES
E MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. A VINCULAÇÃO ISONOMICA
PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 2.380/87 RESTOU AFASTADA DO CENARIO
JURÍDICO PELA LEI BASICA DE 1988 E NÃO PELA LEI N. 7.723/89. A
CONCLUSÃO DECORRE DO FATO DE A REFERIDA CONSTITUIÇÃO DISPOR PROIBINDO
VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS, PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO
SERVIÇO PÚBLICO, QUER CIVIL, QUER MILITAR. A INCOMPATIBILIDADE E
MANIFESTA.